Tribunal: STF
Processo: RE 1347412
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVI-BANERJ. PLEITO DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O RECEBIMENTO DE VALORES ATRASADOS EM RAZÃO DA EDIÇÃO DA LEI ESTADUAL N° 2.997/98. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, RECONHECENDO A PRESCRIÇÃO. RECURSO DA AUTORA. PROCESSO ADMINISTRATIVO COLETIVO INICIADO EM 2003, QUE ABRANGE A AUTORA, QUE NÃO FOI FINALIZADO. PRESCRIÇÃO QUE SE ENCONTRA SUSPENSA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA, DETERMINANDO-SE A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO PARA PROSSEGUIMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação ao art. 5º, XXI, da CF.



    O recurso não pode ser provido. Isso porque o Tribunal de origem afastou a incidência da prescrição da pretensão, diante da existência de processo administrativo coletivo em curso, que abrange a parte recorrida. Confira-se trecho do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Pela análise das provas dos autos, ao contrário do que afirma o Estado, observa-se que a autora participou do processo administrativo. Os documentos de fls. 158 (pasta 000130), fls. 187 (pasta 000160), juntados pelo próprio Estado, indicam que a autora fez parte do processo em questão. 



    Certo é que o direito de ação surge com a efetiva lesão ao direito tutelado. Ora, se os processos administrativos em questão, tem por objeto justamente a discussão acerca do direito ao recebimento da correção monetária incidente sobre os valores da complementação da aposentadoria e, ainda se encontram em curso (existe andamento do procedimento datando de 2010), ainda não surgiu para o titular a pretensão que se extingue pela prescrição. 



    Assim, errou a sentença ao reconhecer a prescrição, uma vez que o processo administrativo suspendeu o curso da prescrição. Saliente-se que, como dito acima, a autora/apelante consta expressamente da relação dos funcionários representados pela ANBEP (Associação Nacional dos Beneficiários do Previ-Banerj) no processo administrativo que tramitou sob o número E-01/300577/03, e posteriormente recebeu a numeração E-04/007474/09.



     Necessário aplicar a suspensão do prazo de prescrição, nos termos do art. 4° do Decreto n° 20.910/32, in verbis: Art. 4° Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.” (grifos acrescentados)



    Nesse contexto, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



 



    Publique-se. 



          Brasília, 25 de maio de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator